Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-77.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000297-77.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DA COSTA MILHOMEM - CPF: 851.014.273-49 (APELANTE), CLAUDETE MARIA DA SILVA - CPF: 836.240.311-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – COMPROVADA A REUNIÃO DAS ELEMENTARES DOS TIPOS DE INJUSTO – DELITO DE AMEAÇA QUE DISPENSA O DOLO ESPECÍFICO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA REVESTIDO DE VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL – INSTADA A INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 – PEDIDO ILEGÍTIMO –RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE RÉU E VÍTIMA, COM CONVÍVIO EM PERÍODO ANTERIOR – SÚMULA 600 DO STJ – INSTADO O AFASTAMENTO DO SURSIS – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS –
– NÃO CABIMENTO – ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – COBRANÇA DAS DESPESAS SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não prospera o pedido de absolvição do acusado quando as provas revelam, de forma segura, a autoria, a materialidade e a reunião das elementares dos tipos.

2.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário aponta o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de violência doméstica e familiar, sobretudo quando esta se apresenta verossimilhante, o que lhe confere dimensão de peso na edificação juízo da culpa, sob pena de, em última análise, inviabilizar-se a persecução penal de tais delitos, já que são, em regra, praticados no resguardo do lar.

3.

O crime previsto no art. 147 do CP não exige a presença do ‘especial fim de agir’ do agente, bastando a tanto que a ameaça, seja por palavras, seja por ações, venha a infligir real temor à pessoa vitimada de mal futuro e grave.

4.

“Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima” (verbete sumular 600 STJ).

5.

Conforme o entendimento desse Tribunal,
“(...) não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. (...)”
(Ap 44298/2018. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 06.07.2018).

6.

“A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(Neste sentido: STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João da Costa Milhomem
em que pretende ver reformada a sentença do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 150, § 1o, e no art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal.

Inconformada
, a Defesa pugna pela absolvição do acusado quanto a ambas as imputações, ao fundamento de não restarem comprovadas as elementares dos tipos de injusto. Subsidiariamente, reclama o afastamento da incidência da Lei n. 11.340/06, tendo em vista o rompimento do vínculo conjugal do acusado e da vítima, bem como do sursis concedido em sentença, além da isenção do pagamento das custas.

Em contrarrazões, o
Parquet
confuta os fundamentos expostos no recurso, anuindo, contudo, quanto ao pedido de afastamento do sursis.

A Cúpula do Ministério Público

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
João da Costa Milhomem
foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 150, § 1o, e no art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta pelo juízo de origem a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal.

Conforme a denúncia,
“
no dia 06 de julho de 2016, as 20h00, na residência localizada na Rua Dom Pedro, n° 309-N, Bairro São João, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado JOÃO DA COSTA MILHOMEM ameaçou, com palavras, causar mal injusto e grave a namorada Claudete Maria da Silva. Consta, também, do incluso procedimento investigativo que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado JOÃO DA COSTA MILHOMEM entrou contra a vontade expressa ou tácita em casa alheia, pertencente a namorada Claudete Maria da Silva, durante a noite
” (id. 8482984).

Narra-se que, “
a vítima e denunciado namoraram por 03 (três) anos e estavam separados há aproximadamente 11 (onze) anos, porém, na data dos fatos, haviam se reencontrado, há 15 (quinze) dias e reiniciado um namoro. (...) Na data acima mencionada, a ofendida encontrava-se em sua residência quando o acusado começou a chutar a porta até ser arrombada, entrando sem permissão. Embriagado e muito nervoso, o imputado entregou uma jaqueta que pertencia a Claudete e a xingou de ‘biscate’ e ‘vagabunda’. Não bastasse isso, passou a ameaçá-la dizendo que ‘iria lhe dar um tiro na cara’
” (id. 8482984).

Inconformada
, a Defesa pugna pela absolvição do acusado quanto a ambas as imputações, ao fundamento de não restarem comprovadas as elementares dos tipos de injusto. Subsidiariamente, reclama o afastamento da incidência da Lei n. 11.340/06, tendo em vista o rompimento do vínculo conjugal do acusado e da vítima, bem como do sursis concedido em sentença, além da isenção do pagamento das custas.

Inicialmente, cumpre registrar que a
materialidade
e
autoria delitivas
são extraídas do
boletim de ocorrência (id. 8482987), da representação criminal (id. 8482990), do relatório policial (id. 8482994),
dos depoimentos angariados em ambas as etapas processuais e do próprio interrogatório do acusado, não sendo tampouco objeto de insurgência recursal.

Por sua vez, no atinente ao tipo previsto no
art. 150, § 1o, do Código Penal
, verifica-se que, a despeito das razões recursais, a presença do dolo do agente é revelada no depoimento da ofendida, satisfazendo, de modo devido, a elementar do tipo.

Claudete Maria da Silva
, ouvida em juízo, ratificou as declarações prestadas em sede investigativa, asseverando que manteve um relacionamento amoroso com o apelante, embora estivessem separados há vários anos, tendo mantido relação de amizade após um longo período. Assentou que
João
estava passando por dificuldades financeiras à época e que, no dia do fato, estava tomando banho quando o acusado, possivelmente sob efeito de bebidas alcoólicas e enciumado, arrombou a porta e adentrou na residência, sem a sua permissão. Em seguida, o réu questionou a vítima se ela “
estava com algum macho dentro da casa
”, tendo a insultado ao chamá-la de “
biscate
” e “
vagabunda
”, e, por fim, ameaçou-lhe, dizendo que lhe daria
“um tiro na cara
” (id. 8483350).

Em seu interrogatório colhido em sede investigatória, o acusado afirmou que adentrou no quintal da vítima sem ser convidado e bateu na porta da residência, apenas o com fim de entregar-lhe uma jaqueta que ela havia lhe emprestado. Afirmou, ainda, que não ameaçou a ofendida, tampouco lhe ofendeu verbalmente.

Nesse contexto, verifica-se que o próprio recorrente relata ter ido à residência da vítima no período noturno sem a sua autorização, o que, aliado à declaração desta última no sentido de que não teria anuído à entrada do réu em sua casa e que este a teria abordado com insultos, certifica a ocorrência da invasão de domicílio, dada a presença do dolo específico de penetrar ou permanecer na casa de outrem contra a sua vontade.

Vale recordar que o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário aponta o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de violência doméstica e familiar, sobretudo quando esta se apresenta verossimilhante, o que lhe confere dimensão de peso na edificação juízo da culpa, sob pena de, em última análise, inviabilizar-se a persecução penal de tais delitos, já que são, em regra, praticados no resguardo do lar.

Outrossim, encontra-se reunidas as elementares do delito estampado no art. 147,
caput
, do Código Penal, não merecendo prosperar as teses que suscitam a atipicidade da conduta do acusado e a ausência de dolo específico.

Conforme se depreende do relato da ofendida, além das ofensas verbais, o réu efetivamente ameaçou atirar contra ela, o que, a propósito, constituiu a razão determinante para que esta procurasse às autoridades e subscrevesse a representação criminal (id.
8482990), o que evidencia o efetivo medo que lhe foi causado.

Importa frisar que o crime em questão não exige a presença do ‘
especial fim de agir’

do agente, bastando a tanto que a ameaça, seja por palavras, seja por ações, venha a infligir real temor à pessoa vitimada de mal futuro e grave.

Nesse sentido, a consumação do delito exige que a ação resulte em desequilíbrio psíquico da vítima, sendo que a própria atividade persecutória estatal permanece em estado de latência até que sobrevenha sua expressa manifestação no intuito de legitimá-la (
crime de ação penal condicionada à representação
), exatamente em razão da subjetividade inerente ao tipo, cuja avaliação de sua ocorrência repousa exclusivamente sobre o ofendido, razão por que não há falar em ausência de dolo específico do agente.

Ademais, como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
o consumo de álcool anterior ao fato foi voluntário, não se amoldando à hipótese de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, tendo em vista que o estado de alcoolemia ou toxicológico não afasta o dolo, tampouco exclui ou diminui a responsabilidade criminal. O fato de o agente estar sob o efeito de álcool só tem o condão de excluir a culpabilidade do réu, quando se tratar de embriaguez e entorpecimento completos, provenientes de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 28, §1o, do Código Penal, o que não se constata da análise dos autos”
.

Por outro lado, embora a Defesa afirme que a afirmação do acusado tenha sido exarada em meio a desavenças, referido argumento não encontra amparo sequer no depoimento do acusado, razão por que não é possível classificá-la como “
desabafos ou palavras coléricas
” (id.
8483256
), mas como efetivo fato típico.

Assim, há de ser mantida incólume a condenação do acusado.

No que concerne ao pedido de afastamento das implicações da
Lei n. 11.340/06, verifica-se que a pretensão não pode ser acolhida.

Constata-se que o acusado e a vítima haviam convivido por um período de aproximadamente 03 (três) anos, embora não mais estivessem juntos ao tempo do fato, tendo a vítima narrado, porém, que em data próxima teriam se reaproximado (termo de depoimento, id.
8482988
)
. Aliás, é de se salientar que os fatos delitivos ocorreram no resguardo do lar da ofendida, que veio a ser invadido pelo réu, sendo o móvel do delito o ciúme desse último, que desejava saber se sua ex-convivente estaria se relacionando com outrem.

Nesse diapasão, é inequívoca a aplicabilidade da normativa especial, sobretudo a se considerar que, “
para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima
” (verbete sumular 600 STJ).

Por sua vez, não é possível, nesse momento procedimental, afastar o sursis concedido em substituição à pena privativa de liberdade, haja vista que, embora se trate de benefício de caráter facultativo, a Defesa deverá renunciá-lo no momento adequado, isto é, durante a audiência admonitória.

Conforme o entendimento desse Tribunal,
“(...) não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. (...)”
(Ap 44298/2018. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 06.07.2018).

Por fim, inadmissível o pedido de isenção de custas processuais, na medida em que
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(Neste sentido: STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Ademais, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza do apelante, a cobrança ficará suspensa
pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020